Tribunal: TJPA
Processo: 0805475-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805475-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES. PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REPARADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

14ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 29 de abril de 2024 e término no dia 07 de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805475-05.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO ID 14107753 e BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO

EMBARGANTE: BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO

EMBARGADO: ACORDÃO ID 14107753 e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se dos recursos de Embargos de Declaração opostos pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ID 14187844) e pela parte
BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO
(ID 14242831) ambos em face do Acórdão proferido (ID 14107753) que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para que a parte agravada autorizasse e custeasse a realização dos procedimentos reparadores solicitados e necessários à recuperação da saúde da Agravante,
sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A parte Embargante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
em suas razões recursais (ID 14187844), alega que houve omissão no Acordão embargado ao não verificar a ausência de urgência ou emergência do aludido procedimento nos relatórios médicos, assim, por tratar-se de procedimento eletivo, não haveria qualquer prejuízo a parte Embargada ao revogar ou suspender a liminar para realização posterior.

A segunda parte Embargante
BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO,
em suas razões recusais (ID 14242831) suscita que o Acordão guerreado incorreu em omissão ao não fixar prazo para cumprimento da obrigação imposta a embargada.

Contrarrazões apresentadas apenas por
BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO
(ID 14427002), requerendo que os embargos da HAPVIDA sejam rejeitados, pois a urgência foi devidamente comprovada, tendo em vista a expressa indicação de necessidade dos procedimentos, conforme laudos médico e psicológico acostados aos autos. Logo, todos os requisitos necessários à manutenção da tutela e urgência foram analisados no acórdão embargado, não havendo nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço de ambos os Embargos Declaratórios opostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No tocante ao primeiro Embargos de Declaração opostos pela parte
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, o vício inaugural suscitado de que este Egrégio Tribunal de Justiça incorreu em omissão ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, não verificando a ausência de urgência ou emergência do aludido procedimento nos relatórios médicos, esta tese não merece prosperar.

Ao ler atentamente a decisão colegiada é de fácil constatação que este juízo
apreciou todos os documentos anexados nos autos, inclusive aquele relacionado à ausência das palavras urgência ou emergência nos relatórios médicos, porém, concluiu que tal argumentação isolada, por si só, não tem força probatória suficiente para desconfigurar a evidente probabilidade do direito da Agravante em realizar os procedimentos reparadores solicitados e necessários à recuperação da sua saúde o quanto antes.

Assim, o Acordão guerreado demonstrou por meio de fundamentação específica, ao utilizar o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, o qual afirma que o tratamento de obesidade mórbida é de cobertura obrigatória do plano; e que havendo a simples indicação médica de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-bariátrica, o plano de saúde deverá custeá-la; bem como a Agravante possui em seu favor a probabilidade do direito em relação a cobertura da cirurgia, além do evidente
periculum in mora,
o qual pode atingir a saúde e o bem estar da parte

caso não realize o procedimento estético, conforme trecho do acordão transcrito abaixo:

Inicialmente, é importante salientar que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10 da Lei nº 9.656/1998), haja vista ser considerada doença crônica não transmissível, relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), de etiologia e patogênese multifatoriais, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades (Diabetes Mellitus tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, osteoartrites, males cardiovasculares, depressão, entre outros), induzindo a mortalidade.

Ademais, constata-se que a operadora do plano de saúde não alegou momento algum que a moléstia “obesidade mórbida” da qual a agravante era portadora não estaria coberta pelo contrato firmado entre as partes, neste contexto, não lhe incumbe limitar o tipo de tratamento que será prescrito, competência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de autorização dos procedimentos de cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicados pelo médico assistente da paciente/beneficiária.

Ademais, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual que possui caráter reparador ou funcional a cirurgia plástica reparadora em paciente pós-bariátrica e havendo indicação médica, devem ser custeadas pelo plano de saúde para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

(...)

Partindo das premissas acima expostas, é preciso concluir que a agravante possui a seu favor a probabilidade do direito à cobertura da operadora de plano de saúde agravada em relação aos procedimentos elencados.

Da mesma forma, resta demonstrado o periculum in mora a atingir a saúde e o bem-estar da agravante, caso não realize os procedimentos pós-bariátrica indicado

s pelo seu médico assistente, eis que o excesso de pele causa deformidade corporal além de afetar a saúde (física e psíquica), a autoestima e o convívio social. Sendo a cirurgia o único tratamento para o quadro apresentado.

E quanto ao pedido preliminar em contrarrazões de suspenção do recurso até o julgamento dos Recursos Especiais 1.870.834/SP, 1.872.321/SP afetados pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que a Corte Superior ao decidir sobre a referida afetação foi clara ao excetuar da suspensão dos processos em trâmite sobre a tese controvertida definida, a concessão de tutelas provisórias de urgência quando presentes seus requisitos, conforme se verifica do trecho transcrito abaixo:

No que concerne ao segundo Embargos de Declaração opostos pela parte
BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO
, o vício suscitado de que este Egrégio Tribunal de Justiça incorreu em omissão, ao não fixar prazo para cumprimento da obrigação imposta ao plano de saúde, não merece acolhimento.

Analisando intrinsecamente a decisão embargada, não houve omissão deste juízo ao dar provimento ao Agravo de Instrumento e não fixar prazo para cumprimento da obrigação, pois verifico que o processo originário possui como objeto principal a mesma demanda pleiteada em sede recursal, o que ensejaria nesta presente decisão esgotar quase que totalmente o pleito solicitado no juízo
a quo
antes mesmo que este sentencie conforme o seu entendimento.

Portanto, no âmbito da análise do agravo de instrumento, o Colegiado debruçou-se apenas em relação ao direito da Agravante ordenando que a parte Agravada autorize e custeie a realização dos procedimentos reparadores solicitados e necessários à recuperação da saúde da parte para que o juiz de primeira instância fixe prazo para o cumprimento da obrigação imposta conforme o seu
entendimento
[MDFRL1]

.

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer omissão na Decisão embargada a ser suprida, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos de Embargos de Declaração opostos, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 09 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

[MDFRL1]
Ainda em dúvida em relação a fundamentação.

Justificativa produzida com base nas orientações do Doutor Adriano

Belém, 08/05/2024